Tribunal: TCU
Processo: 034.219/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares contas especiais do impetrante em razão da ausência de comprovação da correta utilização de recursos do programa Projovem Urbano.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira, ex-Prefeito de Petrópolis/RJ, contra o Acórdão 3346/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito e aplicou-lhe multas em razão da omissão inicial na prestação de contas e de inconsistências e incompletudes na documentação comprobatória da aplicação de recursos do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano repassados no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.433/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.4 e dar a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3. do Acórdão 3346/2020-TCU-Segunda Câmara : "9.2. julgar irregulares, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §§ 1o e 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com o arts. 1o, inciso I, 209, incisos III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira, na qualidade de Prefeito do Município de Petrópolis-RJ (período de gestão 2009-2012), e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Débito (R$) Data de ocorrência 6.853,00 2/2/2010 13,50 2/2/2010 192,00 27/5/2010 7.370,00 10/8/2010 423,22 18/8/2010 7.370,00 10/9/2010 7.084,00 8/10/2010 4.306,62 29/11/2010 8.351,40 2/12/2010 2.290,00 23/12/2010 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão a Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.